Tribunal: CARF
Processo: 11543.720360/2012-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11543.720360/2012-52
ACÓRDÃO
2002-009.741 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BRUNO PESSANHA NEGRIS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2011
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. REQUISITOS LEGAIS.
São dedutíveis, a título de despesas médicas, os pagamentos feitos a
médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e
dentárias, relativos ao contribuinte e a seus dependentes, desde que
comprovados por documentação hábil e idônea.
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. SÚMULA CARF 180. Nos termos da
Súmula CARF no 180, para fins de comprovação de despesas médicas, a
apresentação de recibos não exclui a possibilidade de a fiscalização exigir
elementos comprobatórios adicionais.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em preliminar
indeferir o pedido de conversão do julgamento em diligência e, no mérito, em negar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator
Fl. 184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.741 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11543.720360/2012-52
2

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral(substituto[a] integral), Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas
de Souza Costa, Rafael de Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente)

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo em parte o relatório da decisão ora
recorrida:
Contra o sujeito passivo acima identificado foi lavrada a notificação de
lançamento de fl. 52, em 27/08/2012, relativa ao imposto sobre a renda das
pessoas físicas do exercício 2011, ano-calendário 2010, na qual se exige imposto
suplementar de R$ 9.083,30 sujeito à multa de ofício, além dos acréscimos legais
previstos na legislação.
O lançamento decorreu de procedimento de revisão interna da declaração de
ajuste anual, tendo sido apuradas as seguintes infrações à legislação tributária (fl.
53/56):
Dedução Indevida de Dependentes – Glosa do valor de R$1.808,28
correspondente à dedução indevida com Dependentes, por falta de comprovação
da relação de dependência, conforme a seguir discriminado: Roberto Poubel
Nunes; cód. 021; já consta como dependente na Declaração de Ajuste Anual de
Nilcéia das Graças Poubel.
Dedução Indevida de Despesas com Instrução – Em decorrência do não
atendimento de intimação, foi glosado o valor de R$7.415,68, deduzido
indevidamente a título de Despesas com Instrução, por falta de comprovação.
Dedução Indevida de Despesas Médicas – Glosa do valor de R$ 23.806,21,
indevidamente deduzido a título de Despesas Médicas, por falta de comprovação,
ou por falta de previsão legal para a sua dedução, conforme a seguir discriminado.
Cientificado do lançamento na data de 04/07/2012 (fl. 50), o contribuinte
impugnou parcialmente a exigência em 28/08/2012, por intermédio do
instrumento de fl. 2/3. A defesa questiona tão somente a despesa médica relativa
Fl. 185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.741 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11543.720360/2012-52
3
aos pagamentos ao plano de saúde da Cassi – Caixa de Assistência dos
Funcionários do Banco do Brasil, no montante de R$ 4.948,21, que afirma se
referir à cobertura do interessado.
Ao final, a defesa solicita que sejam realizadas diligências junto ao plano de saúde
Cassi, a fim de comprovar os fatos alegados.
A parcela não impugnada do crédito tributário, no valor de R$ 9.803,30, foi
transferida para o processo 10783.722417/2012-62, a fim de dar prosseguimento
a sua cobrança, conforme extrato à fl. 61/63.
A 19a Turma da DRJ/SPO, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação em acórdão com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Exercício: 2011
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada a matéria não contestada expressamente na
impugnação, tornando-se a exigência incontroversa e definitiva, sem direito a
recurso na esfera administrativa.
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
A legislação tributária permite a dedução, na declaração de rendimentos, dos
pagamentos efetuados pelo contribuinte a título de despesas médicas relacionada
a tratamento próprio e de seus dependentes. A dedução, entretanto, condiciona-
se à comprovação da despesa, a juízo da autoridade fiscal.
IMPUGNAÇÃO. INSTRUÇÃO.
A impugnação deve vir acompanhada dos elementos de prova em que se
fundamentar, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento
processual, a não ser nos casos de força maior, ou quando as provas se refiram a
fato ou direito superveniente, ou quando se destine a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidas aos autos.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de primeira instância em 15/08/2017, o sujeito passivo
interpôs, em 28/08/2017, Recurso Voluntário, pedindo a improcedência parcial da decisão
recorrida questionando a glosa da dedução com o Plano de Saúde CASSI reiterando sua
impugnação.
É o relatório

VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
Fl. 186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.741 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11543.720360/2012-52
4
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Na impugnação, o contribuinte não contestou as infrações relativas às deduções
indevidas de dependente e de despesas com instrução. À exceção do pagamento de R$ 4.948,21
efetuado a plano de saúde junto mantido pela Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do
Brasil, as demais despesas médicas também não foram impugnadas.
Assim, o litígio versa sobre a dedução indevida de despesas médicas relativas ao
Plano de Saúde CASSI.
Em sede de preliminar o contribuinte pede que o julgamento seja convertido em
diligência para que a Fiscalização obtenha junto ao Plano de Saúde a relação dos beneficiários e
dos pagamentos realizados.
No que concerne ao pleito de conversão do julgamento em diligência, a
jurisprudência deste E. CARF se mostra bastante sólida no sentido de que, em que pese a busca
pela verdade material orientar o processo administrativo fiscal, o procedimento não deve ser
deferido para substituir a atuação do contribuinte na produção probatória, de acordo com o que
se ilustra, por meio das ementas trazidas à colação:
Acórdão no 2401-007.403 Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física Ano-
calendário: 2006 Relator Matheus Soares Leite ÔNUS DA PROVA. FATO
CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA
DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. A realização de
diligência não se presta para a produção de provas que toca à parte produzir.
(...)PRODUÇÃO DE PROVAS. MOMENTO PRÓPRIO. JUNTADA DE NOVOS
DOCUMENTOS APÓS PRAZO DE DEFESA. REQUISITOS OBRIGATÓRIOS.
A impugnação deverá ser formalizada por escrito e mencionar os motivos de fato
e de direito em que se fundamentar, bem como os pontos de discordância, e vir
instruída com todos os documentos e provas que possuir, precluindo o direito de
o impugnante fazê-lo em outro momento processual, salvo nas hipóteses
taxativamente previstas na legislação, sujeita a comprovação obrigatória a ônus
do sujeito passivo.
Acórdão no 2301-005.064 Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias Período
de Apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009 Relator Fábio Piovesan Bozza DILIGÊNCIA.
INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA.
CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
Não vislumbrando a necessidade de qualquer diligência para elucidação dos fatos,
o julgador pode indeferir o pleito do contribuinte, sem que isto interfira de
alguma forma no exercício do seu direito de defesa.
Fl. 187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.741 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11543.720360/2012-52
5
É dizer, em resumo: a diligência não é procedimento que se preste a substituir o
dever de produção de provas dos fatos alegados, atribuído ao recorrente. É possível a
determinação de exames posteriores, sim, mas desde quando destinados a esclarecer pontos
específicos sobre os quais restaram dúvidas ao julgador administrativo, após a averiguação
primeira de acervo documental já carreado aos autos, não sendo esta, contudo, a situação que
aqui se apresenta.
Assim, caso é de ser indeferido o pedido de conversão em diligência.
Tendo em vista que quanto ao mérito o recorrente trouxe em sua peça recursal
basicamente os mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12o, I
do Regimento Interno do CARF (RICARF/2023), reproduzo no presente voto a decisão de 1a
instância com a qual concordo e que adoto:
Do total de R$ 23.806,21 de despesas médicas glosadas no lançamento por falta
de previsão legal ou por falta de comprovação, o interessado questiona a glosa de
R$ 4.948,21, referentes ao pagamento de plano de saúde junto à Cassi – Caixa de
Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil.
A glosa dessa rubrica, em particular, ocorreu porquanto o contribuinte não
apresentara comprovante com os valores descriminados por beneficiários (titular
e dependente), conforme solicitado em termo de intimação fiscal (fl. 56, item 1,
letra ‘b’).
O interessado alega que se trata de plano de saúde individual do titular, mediante
contrato firmado com a operadora sob no 1503558208. Foram apresentadas
cópias de boletos bancários, que comprovam os pagamentos efetuados durantes
todo o ano-calendário de 2010.
Não se questiona, aqui, a veracidade das informações prestadas pelo
contribuinte. Não obstante, apesar de permitidas pela legislação, todas as
deduções sujeitam-se à comprovação ou justificação, a juízo da autoridade
lançadora, nos termos do art. 73 do mesmo RIR/1999, conforme excerto que
segue:
Art.73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
No caso das despesas médicas, apensas os pagamentos efetuados pelo
contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, podem
ser deduzidos, nos termos do art. 80, parágrafo 1o, inciso II, do Regulamento do
Imposto de Renda aprovado pelo Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999
(RIR/1999).
Dessa forma, seria essencial que o interessado houve comprovado suas alegações
com documentos hábeis e idôneos emitido pela operadora do plano de saúde, a
qual, inclusive, está obrigada a fornecer aos contribuintes o informe para
preenchimento da declaração de ajuste anual. Os boletos bancários apresentados
Fl. 188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.741 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11543.720360/2012-52
6
não discriminam o(s) beneficiário(s) do plano de saúde, nem o valor pago para
cobertura individual de cada beneficiário (ou do único).
Não tendo sido comprovada a dedutibilidade da despesa, nos termos da
legislação de regência, deve ser mantida a glosa questionada na impugnação
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, em preliminar
indeferir o pedido de conversão do julgamento em diligência e, no mérito, negar provimento.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 189
DF CARF MF
Original